Tribunal: TJMT
Processo: 1044335-98.2023.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044335-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EZEQUIAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.374.041-33 (APELANTE), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXCLUSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que arbitra
multa diária
não faz coisa julgada material, podendo ser modificada ou suprimida pelo julgador se constatado o cumprimento da obrigação ou quando a medida se mostrar desnecessária
.

2.
O STJ já decidiu que a exclusão da multa deve considerar a conduta do devedor, sopesando a inobservância da ordem judicial com os esforços para cumprimento da determinação
.

3. C
omprovado o cumprimento da obrigação de fazer imposta
à Fazenda Pública
, não cabe
a
aplicação de
astreintes
,
notadamente por
não
ter sido
demonstrada omissão administrativa ilícita.

4.
Ademais, a fixação de
astreintes
contra a Administração Pública deve ser ponderada em razão dos potenciais prejuízos ao erário e à coletividade, sendo recomendável a utilização de meios alternativos para garantir o cumprimento das decisões judiciais, como o bloqueio de verbas públicas.

5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EZEQUIAS DOS
SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1044335-98.2023.8.11.0002
,
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GR
OSSO
e do
MUNICÍCPIO DE CUIABÁ
, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do
a
rt. 487, I, do CPC,
“
para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem
‘
astreintes
’
a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada
”
.

O apelante diz que
no dia 20/12/2023
deu entrada na Unidade de Pronto
Atendimento Verdão

com
dor e lombalgia intensa com irradiação para flanco esquerdo

e
mesmo com quadro
de saúde
considerado grave o pedido de vaga em hospital capacitado para realização da cirurgia nos rins retornou negativo,
desse modo
não lhe
restou
alternativa a não ser procurar o
Poder
Judiciário para conseguir a realização de cirurgia em caráter de urgência
.

Afirma que apesar de
deferido o pedido liminar
, cuja comunicação se deu em 23/12/2023
, os requeridos
apelados
se mantiveram inertes,
por
tal
razão
foi fixada a multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
,
sendo
majorada para
R$10.000,00 (dez mil reais)
devido à recalcitrância
.

Alega que “
a
cirurgia só foi realizada no dia 08/01/2024, mesmo que considerada de URGÊNCIA, mas o paciente aguardou a
‘vez na fila’
desrespeitando todas as decisões proferidas no presente feito
”
.

Argumenta
que mesmo não sendo dado o suporte e o tratamento necessários de acordo com as decisões proferidas no processo, o Juízo
a quo
retirou as
astreintes
, sob o fundamento de que a liminar foi integralmente cumprida.

Assevera que
os apelados não atuaram com as diligências necessárias para realizar o procedimento dentro do prazo estabelecido, ensejando a imposição das referidas multas
.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja determinado o pagamento da
s
astreintes
.

As contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
foram apresentadas no Id.
227831216
.

Certificado o decurso de prazo para a apresentação das contrarrazões pelo Município de Cuiabá (MT) (Id.
227831217
).

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer por considerar ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 229234669).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso

de apelação interposto por
EZEQUIAS DOS
SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1044335-98.2023.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍCPIO DE CUIABÁ
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, “
para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem ‘
astreintes
’ a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada
”.

O apelante alega que, embora a liminar tenha sido deferida, a cirurgia de urgência só foi realizada após atraso significativo e, por essa razão, requer a imposição de
astreintes
devido à inércia dos apelados.

Nota-se que o d. Juízo
a quo

suprimiu
as
astreintes
, por considerar desnecessário o arbitramento

em razão do cumprimento
integral
da obrigação
de fazer pela parte requerida
.

O cerne do recurso está em saber se é caso de
determinar o pagamento da multa diária
.

Pois bem.

Como sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a
decisão que arbitra a multa diária (
astreintes
), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada a requerimento da parte ou de
ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
(
REsp
1593249 / RJ
).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a,
reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a
.

2. O STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa a
astreintes
, "
não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão. Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador
a
discricionariedade em aplicar o ato
intimidatório
ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária
" (
REsp
1019455/MT, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma,
DJe
15.12.2011). No mesmo sentido:

REsp
1186960/MG, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
5.4.2016;
AgRg
no
REsp
1191081/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe

20.8.2012;
REsp
867.883/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 29.5.2007.

3.
Recurso Especial não provido.
”

(
REsp
n. 1.685.400/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017,
DJe
de 16/10/2017.)
(
g.n
)

Dessa forma, comprovado que a parte requerida cumpriu a obrigação de fazer que lhe
foi
imposta
, em que pese em atraso
, não há falar na incidência da multa inicialmente cominada para o caso de descumprimento dessa obrigação.

Como asseverado pelo recorrido, não ficou demonstrada a omissão
administrativa
ilícita a ensejar o pagamento da multa diária.

Ademais, o STJ já decidiu que
“
a
exclusão da multa deve levar em consideração, primordialmente, a conduta do devedor.
A recalcitrância deliberada ou inobservância passiva da ordem judicial devem ser sopesadas lado a lado com esforços de cumprimento da determinação, ainda que não plenamente frutífera, quiçá por eventuais limitações e impedimentos alheios à vontade do obrigado
”
.
(
AgInt
no
REsp
1913035 / DF
)
.

Ressalte-se que, tendo sido comprovado
que o Estado e o Município cumpriram a obrigação de fazer, ainda que com atraso, a manutenção da multa diária torna-se desnecessária, pois o objetivo primordial da medida coercitiva já foi alcançado.

Realçe-se
, por oportuno,
que e
mbora juridicamente seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas para a efetivação da imposição judicial.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...)
PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1
. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública
.”
(TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATOR: DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019,
Publicado
no DJE 30/10/2019)
(
g.n
)

Por derradeiro, as intercorrências posteriores à cirurgia, tal como o fato de o paciente ter que faltar ao trabalho e o não recebimento do pagamento pelo INSS, são fatos alheios à responsabilidade da Fazenda Pública nesta ação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação e
mantenho a sentença impugnada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024